Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21455844, o SINDIRETA requereu a expedição dos requisitórios em favor dos substituídos DÉBORA DE SOUZA DANTAS, DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENILSON GUERRA FIGUEIREDO e DENISE ALVES GONÇALVES, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme decisão de ID: 18564972. O saneamento do feito consta do ID: 11966029. No rejulgamento dos EME n. 0000750-84.2010.8.07.0000, foi afastada a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 (ID: 21455845). No ID: 22480984, o DF requereu que se aguarde o trânsito em julgado da decisão do STF quanto ao Tema 792 para só então se definir o limite da RPV para o caso em tela. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido do DF de ID: 22480984, considerando que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos extraordinários com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, o que, in casu, deu-se em 17/6/2020. Quanto aos honorários de execução, verifica-se que não foram eles efetivamente arbitrados, conforme consignado na decisão de ID: 18564972. O decisum apenas autorizou a dedução dos honorários contratuais, deixando de arbitrar, naquela ocasião, a verba honorária referente à presente ação executiva. Neste sentido, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (sem destaque no original) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substitutos processuais não anuentes (DÉBORA DE SOUZA DANTAS, DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENILSON GUERRA FIGUEIREDO e DENISE ALVES GONÇALVES), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 21455844 e deferido no ID: 18564972, e os honorários da execução ora arbitrados. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador